Tribunal: TJSP
Processo: 2021521-35.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Coutinho de Arruda
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-10-11
Data de publicação: 2023-08-15

Ementa:
Agravo de instrumento - ação declaratória de inexistência de relação jurídica cumulada com pedido indenizatório - tutela de urgência - probabilidade do direito e perigo de dano reconhecidos - inversão do ônus da prova - art. 6o do CDC - ausência de irreversibilidade da medida - agravo provido.